Tribunal: TJDFT
Processo: 0704029-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Vistos etc. Pela petição juntada ao (ID 33838421), o nobre advogado constituído pelo acusado, apresentou pedido de desistência do presente recurso de agravo em execução penal. A ilustrada Procuradoria de Justiça não se opôs ao pedido de desistência do recurso defensivo, conforme (ID 34192040). O pleito apresenta-se formalmente regular, visto que a procuração coligida ao (ID 32578189 – p. 63), outorga ao nobre causídico não só os poderes para o foro em geral, como também aqueles excepcionados pelo art. 105 do Código de Processo Civil, notadamente o de desistir. Além disso, o direito de recorrer é disponível, pois os recursos estão submetidos ao regime da voluntariedade, na forma preceituada pelo art. 574, caput, do Código de Processo Penal. Ante o exposto, sem mais delongas, com fundamento no disposto art. 89, inciso XIII, do Regimento Interno do egrégio TJDFT, HOMOLOGO, para os devidos fins, o pedido de DESISTÊNCIA DO RECURSO. Sobrevindo o trânsito em julgado, baixem-se os autos à MM. Vara de origem, observadas cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11, de abril 2022. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator